Tribunal: TJMT
Processo: 1020072-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1020072-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), KARINE DA ROCHA MACHADO PEREIRA - CPF: 038.371.591-16 (RECORRIDO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A inexistência de citação da Reclamada gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

2. Recurso conhecido e provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que, reconhecida a revelia da reclamada, declarou a inexigibilidade da dívida e condenou a requerida a indenizar os danos morais à reclamante.

A recorrente requer a nulidade da citação e de todos os demais atos que se seguiram, culminando de nulidade, inclusive, a sentença objeto do presente recurso.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021